Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO PATERNO A VISITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VERIFICAÇÃO. CONSERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. PODER DE CAUTELA. LAUDO PSICOSSOCIAL. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados na presente hipótese.
2. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, dentre outros direitos, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).

3. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança (art. 1.583, § 2o, CC) e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
4. Na hipótese, mesmo que não comprovada a prática de atos de violência contra a menor, a dificuldade de relacionamento do agravado com a agravante, potencializada pela vigência da medida protetiva concedida ad cautelam, mais prudente se mostra, nessa fase inicial da demanda, manter limitadas as visitas, até que, após a realização do estudo psicossocial, venha mais claramente elucidada a situação fática em que estão envolvidos os litigantes para, assim, com mais segurança serem definidos os critérios para visitação, sempre atentando ao melhor interesse da incapaz.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.